Tribunal: TJPA
Processo: 0835025-49.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835025-49.2020.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ALCIONE DO SOCORRO SOUZA GOMES

APELADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLCIOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR A SERVIDORA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal diagnosticada com Lúpus Sistêmica (CID - M32), que pleiteia a ampliação do limite de consultas e exames médicos cobertos pelo IASB – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Município de Belém, conforme prescrição médica especializada. A decisão agravada reconheceu a ilegalidade da limitação imposta, com base no direito à saúde e na jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o IASB pode limitar a quantidade de consultas e exames médicos cobertos, mesmo diante de expressa necessidade médica atestada por profissional especializado, especialmente considerando a natureza pública da entidade e o direito fundamental à saúde da servidora segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática impugnada apresenta fundamentação adequada e encontra-se alinhada com a jurisprudência consolidada do Tribunal, não tendo o agravante apresentado argumentos novos ou relevantes que infirmem seus fundamentos.

4.

A limitação de consultas e exames, quando contrariada por expressa prescrição médica especializada, afronta o direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana, inviabilizando o tratamento adequado da segurada.

5.

Ainda que o IASB seja entidade autárquica financiada por contribuições dos segurados e do Município, a sua atuação deve observar as disposições da Lei nº 9.656/1998, que assegura cobertura de consultas e exames quando clinicamente justificados.

6.

A boa-fé objetiva impõe aos contratantes deveres de lealdade e respeito às legítimas expectativas dos segurados quanto à eficácia da cobertura ofertada.

7.

A natureza jurídica do IASB como autarquia municipal atrai o regime jurídico da Fazenda Pública, implicando observância aos princípios constitucionais da saúde pública, nos termos dos arts. 5º e 196 da CF/1988.

8.

O STF reconhece que obstáculos orçamentários e administrativos não podem se sobrepor à proteção da saúde do cidadão, sendo inconstitucional a negativa de atendimento diante de comprovada necessidade.

9.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que, diante de laudo médico que justifique a ampliação de consultas e exames, não pode prevalecer cláusula contratual limitativa, ainda que prevista em regulamento interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 à 21 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (Processo nº 0835025-49.2020.8.14.030) interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por ALCIONE DO SOCORRO SOUZA GOMES.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

Diante dos julgados, conclui-se que o direito de acesso ao tratamento, deve ser mantido, com o fito de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida, revelando-se, deste modo, correta a sentença do Juízo a quo neste aspecto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e À REMESSA NECESSÁRIA, para manter a condenação da autarquia municipal a custear o tratamento da apelada, sem nenhuma limitação, exclusão ou restrição, diante da necessidade médica atestada pelo especialista.

O agravante sustenta, em síntese, que as modalidades básica e complementar do plano foram previstas para permitir prestação razoável do serviço aos usuários, mediante regime de coparticipação para serviços não incluídos na cobertura básica. Alega que agiu em estrito cumprimento de obrigação legal ao estabelecer financiamento para procedimentos especializados, invocando precedentes do STJ sobre validade de coparticipação em planos de saúde.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão, argumentando que o agravo não trouxe fundamentação específica capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, requerendo ainda a aplicação de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir as teses já analisadas e rejeitadas.

A questão central reside na obrigatoriedade do IASB em ampliar o limite de utilização de exames e consultas da assistência médico-hospitalar para tratamento de patologia da impetrante, servidora pública municipal diagnosticada com Lúpus Sistêmica (CID - M32), conforme atestado pelo médico especialista (id. 18687517).

Conforme dispõe o art. 15º da
Lei Municipal nº 9.286/2017
, o IASB é uma “entidade de natureza autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro no Município de Belém, Capital do Estado do Pará, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa e financeira descentralizada, tem por missão garantir assistência à saúde e social aos servidores públicos municipais e seus dependentes, na forma da lei.”.

O serviço de saúde fornecido pelo IASB utiliza de recursos provenientes de adesão espontânea e contribuição mensal incidente sobre a remuneração dos servidores e, complementação de custeio através dos cofres municipais. Assim, nota-se relação jurídica diversa do que se entende por serviço público/privado, tratando-se de terceira espécie de prestação de serviço, qual seja, serviço privado prestado por Ente Público.

Dessa forma, as contribuições dos segurados para custeio do plano, por meio de adesão facultativa, fundamentam a aplicação das regras dispostas na
Lei Federal nº 9.656/1998
, atinentes aos planos privados, a saber:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas,
em número ilimitado
, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (grifei)

Assim, tendo previsão de cobertura por meio de exames e consultas, para o tratamento da patologia na instituição do plano, a restrição de quantidade sua regulamentação, não pode se sobrepor a necessidade médica quando atestada por profissional especializado. Trata-se de óbice ao próprio tratamento dos seus segurados, que ao aderir ao plano, confiam estar acobertados contra as enfermidades seguradas.

O princípio da boa-fé objetiva exige conduta leal dos contratantes, em todas as fases da contratação, os quais devem observar os deveres laterais de conduta, mantendo a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico.

Sobre o assunto, preconiza os artigos 16 e 18 da Lei Municipal nº 9.286/2017, que regula o Plano de Assistência:

Art. 16. São atribuições básicas do IASB:

I - assegurar os princípios fundamentais da promoção à saúde, fortalecendo os mecanismos de gestão do IASB;

Art. 18. O Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na Modalidade Básica e na Modalidade Complementar: (...)

II – Modalidade Complementar: É a assistência médica e odontológica que poderá ser viabilizada através de financiamento ao segurado, quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos ou odontológicos, em modalidade não prevista nos serviços contemplados pelo PABSS (modalidade básica), compreendendo os seguintes procedimentos: (...)

e) Exames complementares especiais: ressonância magnética, documentação ortodôntica e outros não incluídos na modalidade básica;

Assim, mesmo existindo limitação legal quanto ao número de consultas e exames, diante da prova inequívoca da necessidade de ampliação conforme laudo do médico especialista, tal disposição deve ser mitigada, pois, de outra forma, feriria diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

Acrescenta-se que, por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, a Autarquia enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”, eis que custeada também com verba pública e, fundada com o objetivo de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade, nos termos dos artigos 5º e 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, como bem pontuou o magistrado de origem, é oportuno frisar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quanto à supremacia do direito à saúde e do princípio da dignidade da pessoa humana sobre quaisquer outros direitos atinentes a execução dos serviços públicos, vejamos trecho do voto do Excelentíssimo Ministro Celso de Mello proferido no julgamento do ARE 745745/MG:

Impende assinalar, contudo, que a incumbência de fazer implementar políticas públicas fundadas na Constituição poderá atribuir-se, ainda que excepcionalmente, ao Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, como sucede na espécie ora em exame. (...)

Mas, como precedentemente acentuado,
a missão institucional desta Suprema Corte, como guardiã da superioridade da Constituição da República, impõe, aos seus Juízes, o compromisso de fazer prevalecer os direitos fundamentais da pessoa, dentre os quais avultam, por sua inegável precedência, o direito à vida e o direito à saúde
.” (grifei)

Logo, os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos segurados, sendo indevida a negativa dos procedimentos, impondo que sejam realizados mediante financiamento, até mesmo porque o valor do PABSS é mensalmente descontado dos vencimentos da apelada.

Neste sentido, segue a jurisprudência consolidade deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME. (...)

(2019.04190641-63, 208.694, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-10)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. (...)

(TJ/PA, 2018.01165126-76, 187.467, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

(2017.05249829-26, 184.200, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-27, Publicado em 2017-12-07)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PARTE HUPOSSIFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O IASEP é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração, se enquadrando portanto, no conceito de Fazenda Pública. II- A expressão Fazenda Pública abrange os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. III- A jurisprudência pátria vem entendendo que o Plano de Saúde dos Servidores Públicos se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público. IV- Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA, 2017.02026080-82, 175.057, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19)

Diante dos julgados, conclui-se que o direito de acesso ao tratamento, deve ser mantido, com o fito de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida, revelando-se, deste modo, correta a sentença do Juízo a quo neste aspecto.

Destarte, ausentes elementos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se encontra em harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025